Tribunal: STJ
Processo: 0070987-75.2007.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845044 - CE (2025/0028100-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: F DE A R F - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: MARIANA COSTA FILIZOLA - CE024857
VANESSA PAULA DE ALMEIDA ARAUJO - CE020107A
ADENAUER MOREIRA - CE016029
THABITA MARIA RODRIGUES COLARES - CE023129
JOYCE LIMA MARCONI GURGEL - CE010591
AGRAVADO
: R R M
ADVOGADOS
: LUIZ RONALDO PEREIRA RIBEIRO - CE006109
NARCISO DORTA ERNANDES FILHO - CE016433
INGRID VITORIA RODRIGUES ERNANDES - CE052883
INTERES.
: T M R C
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação anulatória de registro público.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49881859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/08/2025 20:58:16
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: d58de040-906e-4209-b85a-ffc6d2f3345e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845044 - CE (2025/0028100-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: F DE A R F - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: MARIANA COSTA FILIZOLA - CE024857
VANESSA PAULA DE ALMEIDA ARAUJO - CE020107A
ADENAUER MOREIRA - CE016029
THABITA MARIA RODRIGUES COLARES - CE023129
JOYCE LIMA MARCONI GURGEL - CE010591
AGRAVADO
: R R M
ADVOGADOS
: LUIZ RONALDO PEREIRA RIBEIRO - CE006109
NARCISO DORTA ERNANDES FILHO - CE016433
INGRID VITORIA RODRIGUES ERNANDES - CE052883
INTERES.
: T M R C
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação anulatória de registro público.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por F DE A R F - ESPÓLIO contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: anulatória de registro público, ajuizada pela parte ora agravante,
Ação
em face de R R M, ora agravado.
: acolheu
Sentença
a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o
processo sem resolução de mérito (e-STJ fl. 138).
: negou provimento à apelação interposta pela parte ora
Acórdão
agravante.
Documento eletrônico VDA48636509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:51
Código de Controle do Documento: e4d57e97-bb53-4955-b64d-e5b28d2e17d4

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que teria impugnado todos os
Agravo interno
fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Requer, assim, o provimento do
agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e
apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/CE:

i) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).

- Da Súmula 83/STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da Súmula 83/STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
1/8/2017
26/10/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022
Documento eletrônico VDA48636509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:51
Código de Controle do Documento: e4d57e97-bb53-4955-b64d-e5b28d2e17d4

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA48636509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:51
Código de Controle do Documento: e4d57e97-bb53-4955-b64d-e5b28d2e17d4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.845.044 / CE
Número Registro: 2025/0028100-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00709877520078060001
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F DE A R F - ESPÓLIO
ADVOGADOS : MARIANA COSTA FILIZOLA - CE024857
VANESSA PAULA DE ALMEIDA ARAUJO - CE020107A
ADENAUER MOREIRA - CE016029
THABITA MARIA RODRIGUES COLARES - CE023129
JOYCE LIMA MARCONI GURGEL - CE010591
AGRAVADO
: R R M
ADVOGADOS : LUIZ RONALDO PEREIRA RIBEIRO - CE006109
NARCISO DORTA ERNANDES FILHO - CE016433
INGRID VITORIA RODRIGUES ERNANDES - CE052883
INTERES.
: T M R C
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49865214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:34:57
Código de Controle do Documento: 3429491a-7b13-4bca-8f90-cf9457536503

AGRAVANTE : F DE A R F - ESPÓLIO
ADVOGADOS : MARIANA COSTA FILIZOLA - CE024857
VANESSA PAULA DE ALMEIDA ARAUJO - CE020107A
ADENAUER MOREIRA - CE016029
THABITA MARIA RODRIGUES COLARES - CE023129
JOYCE LIMA MARCONI GURGEL - CE010591
AGRAVADO
: R R M
ADVOGADOS : LUIZ RONALDO PEREIRA RIBEIRO - CE006109
NARCISO DORTA ERNANDES FILHO - CE016433
INGRID VITORIA RODRIGUES ERNANDES - CE052883
INTERES.
: T M R C
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:34:57
Código de Controle do Documento: 3429491a-7b13-4bca-8f90-cf9457536503